Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-09.2021.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002706-09.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[R. P. V. B. - CPF: 106.974.751-31 (EMBARGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), CAROLINE PIMENTEL DE ALMEIDA - CPF: 057.494.301-38 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CAROLINE PIMENTEL DE ALMEIDA - CPF: 057.494.301-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO A MENOR COM TEA. DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão da 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por menor representado por sua genitora, para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio de tratamentos pelos métodos PediaSuit e Bobath, além de indenização por danos morais e majoração dos honorários advocatícios. A embargante alega omissão quanto à inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, bem como erro material na fixação dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à inexistência de ato ilícito e de dano moral, com possível efeito modificativo; e (ii) apurar eventual erro material na fixação dos juros moratórios à luz da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial não incorre em omissão quando enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos centrais da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A fixação dos juros moratórios deve observar a regra vigente no momento da sua incidência, sendo válida a aplicação da taxa SELIC após a vigência da Lei no 14.905/2024, nos termos do novo regime legal.

A negativa indevida de tratamento prescrito a menor com TEA, por plano de saúde, configura dano moral indenizável, sendo suficiente a demonstração do abalo psicológico e da aflição causados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação no 1002706-09.2021.8.11.0005, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO A MENOR COM TEA. MÉTODOS PEDIASUIT E BOBATH. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por R. P. V. B., representado por sua genitora, contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o custeio de algumas terapias, mas excluindo os métodos PediaSuit e Bobath por serem considerados experimentais, bem como indeferindo o pleito de indenização por danos morais e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura dos métodos terapêuticos PediaSuit e Bobath por plano de saúde, sob a alegação de serem procedimentos experimentais e fora do rol da ANS; (ii) determinar se a recusa indevida de cobertura caracteriza dano moral indenizável; e (iii) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios e a redistribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, dos métodos PediaSuit e Bobath quando há prescrição médica fundamentada e eficácia reconhecida, ainda que os procedimentos não constem do rol da ANS.

A recusa indevida de custeio de tratamento essencial à saúde de menor com TEA configura dano moral, sendo presumido o sofrimento causado.

Os honorários advocatícios devem observar a complexidade da causa, podendo ser fixados em percentual superior ao mínimo legal quando justificado pelo trabalho realizado e pelo êxito obtido.”
(Id. 325920858)

Em suas razões, de Id. 328241351, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e erro material, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro material no v. acórdão, alegando que não houve manifestação expressa acerca da inexistência de ato ilícito ou de dano indenizável, fundamentos estes que foram oportunamente suscitados na apelação.

Afirma que não houve negativa de cobertura, mas apenas a não autorização do profissional específico desejado pela parte autora, sendo indicados outros profissionais igualmente capacitados para atendimento da condição clínica apresentada (Transtorno do Espectro Autista – TEA). Sustenta que a condenação por danos morais teria se baseado em presunção indevida de dano, em dissonância com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual somente se configura dano moral quando houver comprovação de sério agravamento no quadro clínico em razão da recusa do tratamento.

Aduz, ainda, que houve erro material quanto à aplicação dos juros moratórios fixados no acórdão, na medida em que a decisão determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, quando, com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a taxa de juros legal passou a ser a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicável.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que: i) seja sanada a omissão quanto à inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, com o afastamento da condenação por danos morais; e ii) seja corrigido o critério de atualização da condenação, para que os juros moratórios incidam conforme a taxa SELIC, nos moldes do novo regime legal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e erro material.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Do dano moral

No que concerne ao dano moral, impende consignar que a negativa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial constitui violação a direitos da personalidade, notadamente quando envolve paciente menor de idade em situação de especial vulnerabilidade.

No caso concreto, a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento prescrito por médico especialista, indispensável para o desenvolvimento neuropsicomotor do menor, ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, configurando dano moral passível de compensação pecuniária.

Há nexo de causalidade entre a conduta da requerida em recusar a cobertura e o resultado suportado pela parte autora, com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta. Não se trata de mero dissabor suportado pela parte autora em face da negativa da requerida em arcar com as despesas do procedimento.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÕES DOS TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp 1884640/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2020)

Restando desta forma o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do quantum indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.” (Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte apelante, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
se mostra razoável ao caso concreto.

Dos honorários advocatícios

Quanto ao percentual fixado na sentença (10%), entendo que assiste parcial razão ao apelante. Considerando a complexidade da causa, que envolve matéria técnica especializada relacionada a tratamento médico inovador; o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, que apresentou fundamentação robusta e documentação técnica pertinente; e o proveito econômico obtido, correspondente ao custo do tratamento por período indeterminado, mostra-se adequada a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação, percentual intermediário entre o mínimo e o máximo previsto no dispositivo legal supramencionado.

Ademais, em razão do resultado do julgado, os honorários advocatícios deverão ser suportados integralmente pela parte ré/apelada.

Dispositivo.

Nestes termos, CONHEÇO do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no ponto, determinando que a apelada custeie integralmente os tratamentos prescritos ao menor, inclusive pelos métodos PediaSuit e Bobath, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença. Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros moratórios devem incidir conforme a Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de correção aplicável.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025